Tribunal: TCU
Processo: 023.421/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Agravo interposto por Identidade Reservada contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 477/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de agravo interposto contra o despacho que indeferiu o pedido de acesso ao processo de denúncia TC- Processo 018.826/2025-3 , em razão da natureza sigilosa do processo e a ausência de admissão do denunciante como parte nos autos; Considerando que, nos termos do art. 289 do Regimento Interno do TCU, o agravo é espécie recursal cabível em caso de despacho decisório desfavorável à parte; Considerando que o denunciante não é parte no presente processo, nem teve deferido seu ingresso como interessado; Considerando que o deferimento de pedido de ingresso nos autos, na qualidade de interessado, somente deve ocorrer quando comprovada razão legítima; Considerando que a denúncia não foi conhecida e arquivada na Sessão Plenária de 3/12/2025 ( Acórdão 2778/2025-TCU-Plenário ), não havendo óbice para a obtenção de cópia do processo, neste momento processual; Considerando que o presente agravo não atende aos requisitos de admissibilidade, por estarem caracterizadas tanto a falta de legitimidade para recorrer quando o interesse recursal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", 277, inciso V, e 289 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do agravo, por ausência de legitimidade e interesse recursal, e dar ciência da presente deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 023.421/2025-8 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada. 1.2. Recorrente: Identidade preservada. 1.3. Interessado: Identidade preservada. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.